Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 1.245 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, haja vista a análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 1.245.
II. Em suas razões recursais, o agravante se utiliza dos mesmos argumentos deduzidos nas razões no recurso extraordinário. Aduz que a utilização da tutela penal para sancionar o transporte irregular de passageiros se revela desproporcional e viola o princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88).
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 46400416).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação da tese fixada no Tema n. 1.245, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 44879175).
VI. Registre-se que a tese fixada no Tema n. 1.245/STF foi a seguinte: “Revela-se infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais)”.
VII. Nessa perspectiva, verifica-se que o decisum se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.